Tribunal: STM
Processo: 7000216-43.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO ACOLHIMENTO. OMISSÃO DOLOSA. COMUNICAÇÃO DA MORTE DA BENEFICIÁRIA. ARTIFÍCIO. ARDIL. CONFIGURAÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Materialidade comprovada pelos extratos bancários contendo saques, compras, transferências na conta corrente da ex-pensionista em favor do Apelante. Autoria que se confirma pela confissão do acusado aliada a outras provas nos autos.
Improcede o alegado desconhecimento da ilicitude, haja vista afirmar que tinha consciência de que estaria fazendo algo errado.
Para a configuração do estelionato, admite-se, além do artifício e do ardil, qualquer outro meio fraudulento, como o silêncio malicioso e intencional de informar o óbito da pensionista e manter a administração em erro, depositando mensalmente os indevidos créditos em conta corrente para posterior apropriação desses valores. É o caso de quem, de posse do cartão magnético e sabedor da senha, percebe benefício em nome de parente falecido. Tipicidade configurada.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
06/09/2023, 19:22
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808745853483&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023
A 24/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000216-43.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PAULO ROBERTO CURVELLO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE PAULO ROBERTO CURVELLO,
PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA IMPUGNADA, POR SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

06/09/2023, 19:22
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808745853483&evento=72169...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

06/09/2023, 19:25
:: 40001354367 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000216-43.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: PAULO ROBERTO CURVELLO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGADA EXCLUDENTE DE
ILICITUDE. NÃO ACOLHIMENTO. OMISSÃO DOLOSA.
COMUNICAÇÃO DA MORTE DA BENEFICIÁRI A ARTIFÍCIO.
ARDIL. CONFIGURAÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE.
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
MANUTENÇÃO.

DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Materialidade comprovada pelos extratos bancários contendo saques,
compras, transferências na conta corrente da ex-pensionista em favor
do Apelante. Autoria que se confirma pela confissão do acusado aliada
a outras provas nos autos.
Improcede o alegado desconhecimento da ilicitude, haja vista afirmar
que tinha consciência de que estaria fazendo algo errado.
Para a configuração do estelionato, admite-se, além do artifício e do
ardil, qualquer outro meio fraudulento, como o silêncio malicioso e
intencional de informar o óbito da pensionista e manter a
administração em erro, depositando mensalmente os indevidos créditos
em conta corrente para posterior apropriação desses valores. É o caso
de quem, de posse do cartão magnético e sabedor da senha, percebe
benefício em nome de parente falecido. Tipicidade configurada.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000216-43.2023.7.00.0000
40001354367 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:25
:: 40001354367 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
2/12
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
recurso interposto pela Defesa e em negar-lhe provimento, para manter, na íntegra,
por seus jurídicos fundamentos, a Sentença impugnada.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da
União, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 18 de janeiro de 2023, a qual
condenou o civil PAULO ROBERTO CURVELLO, como incurso no art. 251,
caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o regime
inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos.
Em 14 de março de 2020, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ofereceu denúncia (IPM 0000209-17.2017.7.01.0401, evento 113, DENÚNCIA1)
contra o civil PAULO ROBERTO CURVELLO pelos fatos narrados nos seguintes
termos:
“(...) Segundo consta nos autos do inquérito policial militar, a Srª Maria Madalena
de Santa Rita Curvelllo, pensionista da Marinha, faleceu em 3 de janeiro de 2015 -
conforme certidão de óbito juntada às antigas fls. 3, do documento 2 do evento 1 -
sendo declarante do fato jurídico o Sr. Paulo Roberto Curvello, doravante
denunciado, filho da falecida pensionista.
Após o óbito, o denunciado, de forma dolosa, livre e consciente, deixou de
comunicar o óbito de sua genitora ao Serviço de Veteranos e Pensionistas da
Marinha com a finalidade de manter a Administração Militar em erro e auferir
vantagem ilícita para si e para outrem, em detrimento do patrimônio sob
administração castrense.
Assim, o denunciado passou a realizar saques, transferências, pagamentos de
contas pessoais e de contas da empresa a ele vinculada, com recursos depositados
indevidamente pelo Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha na conta
corrente nº 749901, da agência 8492, do Banco Itaú Unibanco, de titularidade da
falecida pensionista.
Entre fevereiro e junho de 2015, a Administração Militar efetuou 5 (cinco)
depósitos de valores a título de pensão militar na supracitada conta corrente,
totalizando o valor de R$ 19.213,73 (dezenove mil, duzentos e treze Reais e setenta
7000216-43.2023.7.00.0000
40001354367 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:25
:: 40001354367 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
3/12
e três centavos), valor esse que, atualizado até 23 de setembro de 2019, alcançou o
montante de R$ 27.427,27 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte
e sete centavos), conforme laudo de avaliação do prejuízo juntado no evento 97.
Para auferir a vantagem ilícita em detrimento do patrimônio da administração
militar, o denunciado, de posse dos cartões bancários e das senhas pessoais da
falecida pensionista Maria Madalena de Santa Rita Curvello, realizou as seguintes
transações bancárias, em benefício próprio, da sociedade empresarial Seven
Promotora de Vendas Ltda – CNPJ 13.126.603/0001-86 (cujo sócio responsável é o
denunciado, conforme informação constante na Receita Federal - documento 2 do
evento 32) e de sua filha, a Srª Graziela da Silva Jorge, conforme transações abaixo
discriminadas (...).
Assim agindo, o denunciado, de forma dolosa, livre e consciente, deixou de
comunicar o óbito da Srª Maria Madalena de Santa Rita Curvello ao Serviço de
Veteranos e Pensionistas da Marinha, mantendo a Administração Militar em erro
com a finalidade de receber os valores depositados por esta na conta corrente
Itaú/Unibanco S/A, Agência: 8492, Conta Corrente 74990, de titularidade de sua
genitora, a título de pensão militar, obtendo para si, para sua filha (Graziela da
Silva Jorge) e para sua empresa (Seven Promotora de Vendas Ltda), vantagem
ilícita avaliada em R$ 19.213,73 (dezenove mil, duzentos e treze reais e setenta e
três centavo), valor esse que, atualizado até 23 de setembro de 2019, alcançou o
montante de R$ 27.427,27 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte
e sete centavos), em detrimento do patrimônio sob administração militar,
incorrendo nas penas do artigo 251, caput, c/c 9º, inciso III, alínea "a", do Código
Penal Militar, de forma que o Ministério Público Militar requer que a presente
exordial acusatória seja recebida e autuada, com a citação do Sr. Paulo Roberto
Curvello para responder a presente ação penal militar, sendo este, ao final, julgado
e condenado, na forma da Lei (...)”.
Recebida a denúncia em 05 de agosto de 2021 (APM 7000562-
32.2021.7.01.0001, evento 1 DOC2), a citação do acusado ocorreu em 14 de
setembro de 2021 (APM 7000562-32.2021.7.01.0001, Evento 10 DOC1).
O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas.
Em 25 de outubro de 2021, a pedido da Defesa e com a aquiescência
do Ministério Público Militar, foi invertida a ordem processual e procedidos à
qualificação e ao interrogatório do acusado antes da inquirição das testemunhas
arroladas pela Defesa (APM 7000562-32.2021.7.01.0001, eventos 28 e 29).
Em 25 de abril de 2022, foram inquiridas as testemunhas arroladas
pela Defesa, os civis Edson Gomes Moreira, Matheus Teixeira da Silva e Denise de
Oliveira, (APM 7000562-32.2021.7.01.0001, eventos 78-79).
Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o
Ministério Público Militar e a Defesa nada requereram (APM 7000562-
32.2021.7.01.0001, eventos 79 e 82).
7000216-43.2023.7.00.0000
40001354367 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:25
:: 40001354367 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
4/12
Em alegações escritas, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
pleiteou a procedência da pretensão punitiva do Estado e a condenação do Acusado,
acrescentando a continuidade delitiva e a decorrente impossibilidade de concessão
do sursis (APM 7000562-32.2021.7.01.0001, evento 91).
Por sua vez, a DEFESA constituída discordou dos fundamentos
lançados nas alegações finais do Parquet e requereu a improcedência da pretensão
punitiva e a absolvição do Réu, com espeque no artigo 439, alínea "d", do CPPM,
c/c o artigo 39 do CPM (APM 7000562-32.2021.7.01.0001, evento 95).
Vieram aos autos os seguintes documentos:
- Documentos juntados pela Defesa vinculados às declarações
prestadas na fase pré-processual, consistentes em manuscritos de
valores mensais e uma cópia de nota promissória com assinatura em
nome de “Maria Madalena de Santa Rita Curvello” (APM 7000562-
32.2021.7.01.0001, evento 24);
- Laudo de Avaliação do Prejuízo atualizado (APM 7000562-
32.2021.7.01.0001, eventos 52 e 54).
No dia 18 de janeiro de 2023, o Juiz Federal Militar da 4ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar, monocraticamente, nos termos da Lei nº 8.457,
de 4 de setembro de 1992 (Lei de Organização da Justiça Militar da União – LOJM),
em seu art. 30, inc. I-B, julgou procedente a denúncia, para condenar PAULO
ROBERTO CURVELLO à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime
de estelionato (art. 251 do CPM), sendo concedida a suspensão condicional da
execução da pena (especial) pelo prazo de 2 (dois) anos por estarem preenchidas as
circunstâncias dos incisos I e II do artigo 84 do CPM, mediante o cumprimento das
condições insertas no artigo 608, caput, c/c o artigo 626, ambos do CPPM (APM
7000562-32.2021.7.01.0001, evento 126-127).
A Sentença foi disponibilizada em 18 de janeiro de 2023 (APM
7000562-32.2021.7.01.0001, evento 128). O MPM foi intimado em 11 de janeiro de
2023, deixando transcorrer in albis o prazo recursal em 17 de janeiro de 2023. Por
sua vez, a Defesa, igualmente intimada em 11 de janeiro de 2023, interpôs o
presente recurso no dia 12 de janeiro imediatamente seguinte (APM 7000562-
32.2021.7.01.0001, evento 136).
A Defesa constituída, em suas razões recursais, insurgiu-se contra a
condenação de PAULO ROBERTO CURVELLO à pena de 2 (dois) anos de
reclusão pela prática do crime de estelionato (art. 251 do CPM).
7000216-43.2023.7.00.0000
40001354367 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:25
:: 40001354367 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
5/12
Sustentou a ausência da elementar do tipo penal relativo ao artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento para a configuração do crime de
estelionato, sendo a conduta atípica e impondo-se a absolvição. Por outro lado,
alegou ter o apelante estado com o psicológico abalado devido às dificuldades
financeiras que passava, bem como às ameaças recebidas por parte de agiotas pelas
dívidas relacionadas a sua mãe. Assim, requereu o reconhecimento do estado de
necessidade exculpante, nos moldes do art. 38 do Código Penal Militar (CPM),
pleiteando a absolvição pela exclusão da culpabilidade.
Segundo alega, os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa,
ouvidas nos autos, revelariam as ameaças recebidas por agiotas referentes às dívidas
de sua mãe.
A Defesa prequestionou matéria constitucional de forma genérica, sem
especificar eventuais dispositivos violados.
Por fim, requer a absolvição do Apelante com fundamento no art. 439,
alíneas “b” ou “d”, do CPPM (APM 7000562-32.2021.7.01.0001, evento 132).
Em contrarrazões (APM 7000562-32.2021.7.01.0001, evento 135), o
Parquet rebateu os argumentos da Defesa e requereu o desprovimento da Apelação
interposta por PAULO ROBERTO CURVELLO.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada por seu
Subprocurador Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA,
opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso, com a
manutenção integral da Sentença recorrida (Processo principal, evento 6).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso preenche os requisitos de admissibilidade e, por essa razão,
deve ser conhecido.
Pesa sobre o Apelante, o civil PAULO ROBERTO CURVELLO, a
prática da conduta delitiva de estelionato. O crime, previsto no art. 251 do CPM,
está assim tipificado:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
7000216-43.2023.7.00.0000
40001354367 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:25
:: 40001354367 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
6/12
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
A pretensão defensiva não merece acolhimento.
A materialidade se evidencia pela presença, nos autos, dos extratos
detalhados obtidos mediante consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações
Bancárias (SIMBA), por meio do Centro de Apoio à Investigação do Ministério
Público Militar (CPADSI), em que se verificam as movimentações realizadas pelo
Apelante, consistentes em saques em transferências bancárias (PQS nº 000256-
88.2017.7.01.0401, evento 84).
A esse respeito, é oportuna a menção aos argumentos do Parecerista
(Processo principal, evento 6), in verbis:
“A materialidade vem atestada pela quebra de sigilo bancário da conta-corrente do
réu, demonstrada no PQS nº 7000256- 88.2017.7.01.0401, contendo os extratos
bancários com saques, compras, transferências, e, ainda, na análise realizada pelo
Centro de Apoio à Investigação (CPADSI) indicando que os valores depositados a
título de proventos na conta-corrente da ex-pensionista foram transferidos para as
contas bancárias do próprio Acusado e da sua filha. Além disso, efetuou saques na
conta bancária da de cujus que somam um valor, atualizado até 7/3/2022, de R$
38.508,46.”
Com relação à autoria, esta é incontroversa, conforme demonstrado
por meio do interrogatório do Apelante:
“(...) que em seu primeiro contato com a Marinha, a respeito da suposta prática do
estelionato, foi instruído por um advogado a negar qualquer conduta que lhe fosse
atribuída; que na segunda vez que foi chamada a prestar esclarecimentos junto à
Marinha, também foi orientado, mas para que, desta vez, permanecesse em
silêncio; que tinha ciência de que estaria fazendo uma coisa errada, e que em
algum momento teria que restituir aqueles valores, mas que não imaginava que
aquela conduta se caracterizava como um crime; (...)”
“(...) que só se apropriou dos valores na conta bancária de sua mãe para saldar
dívidas da própria; (...)”
Desse modo, não deve prosperar a tese defensiva de atipicidade da
conduta praticada pelo Apelante, visto que, conforme demonstrado nos autos, não
comunicou à Administração Militar o falecimento de sua genitora e, mediante ação
voluntária, consciente, de posse do cartão magnético e da senha da genitora falecida,
realizou transações financeiras como: saques, transferências, pagamentos de contas
pessoais e de contas da empresa a ele vinculada pelo período de fevereiro a junho de
2015.
7000216-43.2023.7.00.0000
40001354367 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:25
:: 40001354367 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
7/12
A consciência da ilicitude do Apelante ficou demonstrada nos autos em
seu interrogatório, no qual ele próprio afirmara “... que tinha ciência de que estaria
fazendo uma coisa errada...”.
A conduta não se diferencia dos inúmeros casos já apreciados por esta
Corte, conforme se verifica nos julgados, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
(DPU).
ART.
251
DO
CPM.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
TESE
DA
ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A obtenção ilícita de valores com o uso
do cartão bancário e da senha de correntista sabidamente falecida, como se
aquela estivesse viva, associada à inexistência de comunicação da morte de
pensionista ao órgão pagador, perfaz o meio fraudulento hábil a induzir a
Administração Militar em erro, configurando o elemento subjetivo do tipo do
delito de estelionato. Precedentes. 2. O pagamento de despesas remanescentes da
ex-pensionista com recursos obtidos ilicitamente, os quais foram depositados após
o seu falecimento, reforçam a tese condenatória. 3. As dívidas remanescentes da
ex-pensionista devem ser adimplidas mediante a habilitação de eventuais
credores, em sede do espólio da falecida, e não com o criminoso sacrifício do
montante público depositado de boa fé, após a morte, em sua conta. 4. A idade
avançada do agente não exclui a tipicidade nem a antijuridicidade, muito menos
pode amenizar a reprovabilidade da conduta ou servir de causa de
inimputabilidade. 5. Embargos Rejeitados. Decisão majoritária.”
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE
nº
7000914-88.2019.7.00.0000.
Relator:
Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 12/11/2020,
Data de Publicação: 30/11/2020). (Sem Grifos no original).

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ERRO DE
PROIBIÇÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O delito descrito
no art. 251 do Código Penal Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio,
reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou
manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Consoante a melhor doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, o silêncio malicioso
configura o meio fraudulento de que trata o tipo penal incriminador do
estelionato previdenciário. A confissão do Acusado bem como o fato de ter omitido
a morte da pensionista configuram o elemento subjetivo do tipo penal em
comento, ou seja, o dolo consistente no ânimo de fraudar a Administração Militar
7000216-43.2023.7.00.0000
40001354367 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:25
:: 40001354367 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
8/12
para a obtenção da vantagem indevida. Os erros de fato e de direito previstos nos
arts. 35 e 36 do Código Penal Militar somente são aplicáveis quando o agente
comete o crime por erro plenamente escusável, sendo que, no primeiro caso,
quando ausente à consciência da ilicitude, o Códex Castrense considera a
ocorrência de mera causa de atenuação da pena. No segundo, pode afastar o dolo
na conduta. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, não merece
reparo a Sentença prolatada em desfavor do Acusado. Recurso não provido.
Unanimidade.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000703-
52.2019.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 26/09/2019, Data de Publicação: 09/10/2019).
(Sem Grifos no original).
O dolo do crime de estelionato está no induzimento ou na manutenção
de outrem em erro, a fim de obter vantagem ilícita.
A doutrina de Jorge César de Assis, em Comentários ao Código Penal
Militar, traz o seguinte comentário acerca do delito, in verbis:
“(...) Caracteriza o estelionato pela presença de seus elementos constitutivos, a
saber: o artifício fraudulento; o induzimento por meio dele, das vítimas em erro;
prejuízo por estas sofrido; o correspondente locupletamento ilícito dos agentes e o
dolo. (...).”
(ASSIS, Jorge César de Assis. Comentários ao Código Penal Militar. 7ª
edição. Ed. Juruá. 2013. Pág. 570).
Na hipótese dos autos, restou evidenciada a existência do dolo em
obter vantagem indevida em prejuízo da Marinha, pois, após o falecimento de sua
mãe, o Apelante não comunicou o óbito àquele Órgão Federal e permaneceu
realizando saques e/ou transferências mensais dos proventos depositados na
respectiva conta da pensionista, de fevereiro a junho de 2015, para a sua conta
pessoal e para sociedade empresarial Seven Promotora de Vendas Ltda – CNPJ
13.126.603/0001-86, pela qual é responsável, conforme informação constante na
Receita Federal - documento 2 do evento 32 e para a Sra Graziela da Silva Jorge,
cuidadora de idoso.
Tais saques causaram um dano à Administração Militar no valor de R$
38.508,46 (trinta e oito mil, quinhentos e oito reais e quarenta e seis centavos),
atualizado até 7/3/2022.
Sobre o questionamento da defesa da ausência da elementar do tipo
penal relativo ao artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, nos ensina a
doutrina de José Paulo Baltazar Júnior, em sua clássica obra “Crimes Federais”,
conforme mencionado nas contrarrazões do MPM, o seguinte:
7000216-43.2023.7.00.0000
40001354367 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:25
:: 40001354367 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
9/12
“O estelionato se dá pela obtenção para si ou para outrem, de vantagem econômica
ilícita, em prejuízo alheio, mediante artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento,
que são utilizados para indução ou manutenção da vítima em erro.
(...)
Como o CPM admite, além do artifício e do ardil, qualquer outro meio fraudulento,
abrindo espaço à interpretação analógica, diz-se que o estelionato é crime de forma
livre (...) Bem por isso, pode o silêncio malicioso e intencional consistir em meio
fraudulento, quando houver o dever de falar ou informar algo.
(...)
É o caso se quem, na condição de procurador ou de posse do cartão magnético e
sabedor da senha, percebe benefício em nome de parente falecido (...)”.
Como se constata, revela-se correta a adequação típica da conduta em
exame, consistente na ação do Apelante. Não merece reforma, portanto, o decreto
condenatório que considerou o réu incurso no crime de estelionato, na forma
consumada.
No tocante às alegações da Defesa pelo reconhecimento do estado de
necessidade e da coação irresistível previstos nos artigos 38 e 39 do CPM, sobre o
argumento de que agiotas estariam cobrando uma suposta dívida de R$
40.000,00(quarenta mil reais) (APM 7000562-32.2021.7.01.0001, evento 28-Vídeo
2, 1min13), contraída pela genitora falecida e do abalo psicológico decorrente das
dificuldades financeiras, o Apelante não apresentou, nos autos, nenhuma prova
concreta e irrefutável de tais eventos. As declarações das testemunhas arroladas pela
Defesa, apesar de relatarem uma possível discussão referente a cobrança de dívida,
não souberam precisar a origem e o valor da suposta dívida.
Nesse sentido, cumpre destacar as respectivas inquirições registradas
na sentença, in verbis:
Testemunha Edson Gomes Moreira (civil):
“(...) Que prestava um serviço de adesivagem na empresa do Acusado no dia em
que dois indivíduos foram até o referido local e coagiram o Acusado a quitar uma
dívida de sua mãe; que ouviu os dois homens informarem ao Acusado que o não
pagamento da dívida poderia o trazer problemas; que o tom da conversa era tão
ameaçador que o depoente resolveu retirar-se daquele local; que ouviu o Acusado
informar aos homens que sua mãe teria falecido e que ele não teria nenhuma
relação com aquela dívida; que não pode dizer se os homens estavam armados,
mas que ambos carregavam bolsas estilo pochete; que, no dia em questão, não
conseguiu concluir o serviço de adesivagem, pois o Acusado ficou nervoso com a
cobrança e precisou se ausentar da empresa; que viu a postura dos dois homens
como um ato de coação; que tal fato se deu, salvo engano, no início do ano de
2015; que o próprio acusado chegou a comentar com o depoente, após a saída dos
7000216-43.2023.7.00.0000
40001354367 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:25
:: 40001354367 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
10/12
dois indivíduos, que aqueles homens estariam cobrando-o por uma dívida de sua
mãe, e que estava pensando em não pagar pois não tinha nenhuma relação com
aquele débito; que, logo após o ocorrido, viu o Acusado entrar em uma Delegacia
de Polícia próxima ao local; que acredita que a atividade da empresa do Acusado
era relacionada ao Banco BMG, pois o adesivo que estava aplicando no vidro da
empresa levava o nome da referida instituição bancária; que o valor que recebeu
pelo serviço prestado ao Acusado foi de cerca de 300 reais; que a empresa do
Acusado localizava-se na rua Otávio Tarquino, centro de Nova Iguaçu; que seus
serviços foram contratados pelo Acusado, como pessoa física (...)”;
(Grifos nosso).
Testemunha Matheus Teixeira da Silva (civil):
“(...) Que era office boy na empresa do Acusado; que, certo dia, estava na sala dos
fundos da empresa quando ouviu algumas vozes em tom alto; que foi até o
corredor em frente à sala do acusado; que um homem que fazia um serviço com
adesivos naquele local saiu da sala do Acusado; que pôde ouvir a conversa que
acontecia no interior da sala do Acusado; que ouviu uma voz, em tom rude e
agressivo, dizendo ao Acusado que voltaria no mês seguinte para fazer a cobrança
de um dívida, e que o valor que estaria sendo pago não era o valor devido; que o
Acusado demonstrava estar nervoso; que presenciou duas situações em que
pessoas teriam ido à empresa do Acusado para cobrar-lhe uma dívida; que, em
uma vez, foram dois homens e, na outra vez, um homem e uma mulher; que
chegou a conhecer a mãe do Acusado pessoalmente, mas não intimamente; que
algumas vezes levou medicamentos na casa da mãe do Acusado; que estas
cobranças que presenciou se deram no início de 2015; que trabalhou para o
Acusado na empresa Seven Promotora de vendas Ltda.; que fazia o pagamento de
algumas contas para o Acusado; que o Acusado, geralmente, lhe dava o valor para
o pagamento dessas contas em espécie; que estas contas eram sempre referentes à
empresa do Acusado; que, nas vezes em que foi à casa da mãe do Acusado, a
mesma estava sempre sozinha e com o semblante abatido (...)”;
(Grifos nossos).
Testemunha Denise de Oliveira (civil)
“(...) Que era vizinha da mãe do Acusado e, por ser manicure, algumas vezes fazia
as unhas dela; que a mãe do Acusado sempre foi uma pessoa muito consumista, e
que diversos comerciantes iam até sua casa para vender seus produtos; que a mãe
do acusado era muito vaidosa e, por isso, costumava compras muitas roupas e
joias; que acredita que esse consumismo gerava problemas financeiros para a
mãe do Acusado, e que a mesma, por vezes, reclamava de dívidas que tinha que
quitar; que, pouco antes do falecimento da mãe do Acusado, os vizinhos passaram
a notar a presença de homens estranhos à vizinha na casa da mãe do Acusado;
que estes homens eram cobradores; que a mãe do Acusado gostava muito de
comprar joias de ouro, as quais, posteriormente, penhorava por não ter condição
de pagá-las; que a mãe do Acusado se mostrava muito nervosa quando falava com
os tais cobradores; que o Acusado visitava a mãe periodicamente, mas não com
muita frequência; que, no final de sua vida, a mãe do Acusado encontrava-se em um
7000216-43.2023.7.00.0000
40001354367 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:25
:: 40001354367 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
11/12
estado de depressão profunda, no qual não saia da cama, chorava constantemente,
como se tivesse desistido de viver; que os tais cobradores iam à casa da mãe do
Acusado com certa frequência; que, inclusive, estes cobradores teriam ido à casa
da mãe do Acusado para procurá-la até mesmo depois de seu falecimento;”
(Sem grifos no original).
No mais, o que causa estranheza é que, apesar da falecida ter também
uma filha, no caso, a Sra. Dulce, apenas o Apelante recebeu as supostas ameaças de
cobrança de dívidas referentes a débitos de sua genitora falecida.
Outro fato contraditório à tese da Defesa é a afirmação do Apelante do
surgimento dos supostos agiotas dez dias após o falecimento de sua genitora,
ocorrido em 03/01/2015, para efetuar a cobrança da dívida (APM 7000562-
32.2021.7.01.0001 evento 28-Vídeo 2, 4min00). Contudo, os saques realizados pelo
Apelante, conforme consta dos autos, iniciaram-se 2 (dois) dias após o óbito.
Outrossim, constam nos autos planilhas de pagamento de serviços
como Sky-Directv, Light, Colégio, Restaurante Sabor, Telemar, etc, realizados por
meio da conta corrente da genitora do Apelante, após o seu óbito, não possuindo
relação com dívidas com agiotas.
Por fim, dificuldade financeira não é elemento apto a ensejar o
reconhecimento da incidência do estado de necessidade, na forma do art. 39 do
CPM, ou do art. 439, “d”, do CPPM, conforme se verifica no julgado, in verbis:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
(DPU).
ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. OMISSÃO DO ÓBITO. SILÊNCIO
MALICIOSO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - O crime
de estelionato previsto no art. 251 do CPM é crime impropriamente militar e se
configura quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita em
prejuízo alheio, ao induzir ou manter alguém em erro, mediante artifício, ardil ou
outro meio fraudulento. II - No caso vertente, a instrução criminal demonstrou, sem
qualquer dúvida razoável, que mediante ardil consistente na omissão voluntária de
informar o óbito de sua ascendente, o Acusado obteve relevante vantagem indevida,
em prejuízo ao Erário. III - O levantamento das quantias da conta da genitora pelo
período de 7 meses evidencia o elemento subjetivo da conduta. Ademais, o Réu não
comprovou que utilizou os valores para pagamento de despesas deixadas pela de
cujus. IV - Não foi constatada qualquer condição de pobreza capaz de caracterizar
o estado de necessidade exculpante. A simples alegação de carência financeira
não exclui a imputabilidade penal, uma vez que é comum aos cidadãos brasileiros
passarem por algum tipo de dificuldade econômica. V - Apelo não provido.
Decisão unânime.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000593-
53.2019.7.00.0000. Relator: Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 24/10/2019, Data de Publicação:
7000216-43.2023.7.00.0000
40001354367 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:25
:: 40001354367 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
12/12
31/10/2019). (Sem grifos no original).
Comprovadas à saciedade a autoria e a materialidade, além de
encontrar a conduta do apelante perfeita adequação no tipo previsto no art. 251,
caput, do CPM, e ausentes as alegadas causas excludentes da culpabilidade, a
condenação deve prevalecer.
A pena se mostra justa e dentro dos parâmetros constitucionais da
legalidade e da sua individualização, além da observância do devido processo legal,
no qual foram satisfeitas as garantias do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defesa de
PAULO ROBERTO CURVELLO, porém nego-lhe provimento para manter, na
íntegra, por seus jurídicos fundamentos, a Sentença impugnada.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354367v7 e
do código CRC b12bc817.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 5/9/2023, às 16:4:59
7000216-43.2023.7.00.0000
40001354367 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR